Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-06.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013567-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 976.546.121-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA –VENTILADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM QUE APREENDIDA VASTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente (apreensão de vasta quantidade de
drogas em caminhão que transladava entre os Estados da Federação
).

2.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

4.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena
possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
Claudiomar Luiz dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em síntese, aduz a impetrante que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, sobretudo porque o paciente é réu primário, apresenta condições pessoais favoráveis e não ostenta qualquer processo criminal em curso, o que, a seu sentir, possibilitaria a substituição
do claustro pelas medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).

Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 48027974).

Informes devidamente subscritos (id. 48567462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 49654471).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Claudiomar Luiz dos Santos
foi convertida em preventiva em
17.05.2020
, pois, em tese, teria praticado o delito
de tráfico de drogas, ao transportar, entre Estados da Federação, cerca de 200 (duzentos) tabletes de pasta-base de cocaína escondidos no caminhão que conduzia, contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se que
“(...) o indiciado foi abordado em uma fiscalização na BR070, no posto da PRF, oportunidade em que foi realizada uma vistoria no caminhão que conduzia. Durante as buscas, os policiais rodoviários federais localizaram 200 (duzentos) tabletes de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína (...)”
(id. 47898481,
sic
).

Com
relação ao
periculum libertatis
,
nota-se que o juízo de primeira instância asseverou o
necessário resguardo da ordem pública
, em razão d
a gravidade extremada do fato em análise, dada a apreensão de relevante
quantidade de entorpecente

(
200 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando aproximado de 206kg –
id. 47898481, pp. 01-08
).

No ponto, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

A propósito, nos termos do Enunciado
Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consignou-se que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE. Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Posteriormente, instado a se pronunciar sobre o pedido de revogação do claustro, vê-se que o juízo de origem manteve a prisão do paciente ante a inalteração dos fundamentos supramencionados (id. 47898481, pp. 17-18).

Assim, verifica-se que as decisões censuradas se encontram amparadas nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Oportuno notar, da leitura das decisões atacadas, que o magistrado parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz,
a contrario sensu
, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.

Nesses termos, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, torna inviável, à evidência, cogitar da substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Demais disso, têm-se que as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente –
não comprovadas nos autos
– deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Por fim, no que tange às assertivas a dizer com a aplicação do princípio da
homogeneidade
, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena
possível
,
em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP), não se perdendo de vista, ainda, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (informes acostado ao id. 48567462).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020